Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-97.2021.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000825-97.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETT LIMA FERREIRA - CPF: 350.530.116-72 (RECORRENTE), RAYLINE SOUSA LACERDA RODRIGUES - CPF: 033.858.371-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IMÓVEL URBANO - MULTA ADMINISTRATIVA - FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DEMAIS MEIOS
-
INOBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE POSTURA
DO MUNICÍPIO - S
ENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O art. 7º da Lei Complementar n. 127/2010, do Código de Postura do Município de Barra do Garças, prevê que a
notificação
pessoal deve preceder à realização de
notificação
por edital, vez que esta somente é possível quando constatada dificuldade na localização do infrator.

2.

Afigura-se vício na aplicação da
multa

administrativa
quando demonstrado que a Municipalidade tem conhecimento do real endereço do infrator, mas realizou a
notificação
por edital sem a tentativa de outros meios que preferencialmente deveriam ter sido utilizados.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021